Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-56.2014.8.11.0029
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000594-56.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO ANTONIO ROOS - CPF: 899.390.420-00 (APELANTE), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), ANDRE ROOS - CPF: 580.996.460-53 (APELANTE), GILBERTO JOSE ROOS - CPF: 508.139.430-00 (APELANTE), AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.361.601/0001-71 (APELADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE ROOS - CPF: 508.139.430-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0000594-56.2014.8.11.0041 – Canarana

Apelantes:
Adriano Antônio Roos e outros

Apelada:
Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDENTE – PRELIMININAR DE INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO – TROCA DE UMA LETRA NO SOBRENOME – EQUÍVOCO INSIGNIFICANTE – POSSIBILIDADE DE INDENTIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO – ART. 272/CPC – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO NO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – TRANSITO EM JULGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, não é razoável admitir que a troca de apenas uma letra do sobrenome do advogado, seja capaz de gerar prejuízo à parte, porquanto configura erro totalmente insignificante e incapaz de impossibilitar a sua identificação, independentemente da referida identificação ter sido feita pelo próprio advogado ou por empresa contratada para tanto.

Não se deve declarar a nulidade da publicação que conste grafia incorreta do nome do advogado se o erro é insignificante, consoante visto na espécie. Precedentes do STJ.

É comezinho no direito que diante do não conhecimento do declaratório, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico, deixando de existir a interrupção do prazo recursal, razão pela qual o apelo se mostra manifestamente intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0000594-56.2014.8.11.0041 – Canarana

Apelantes:
Adriano Antônio Roos e outros

Apelada:
Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.

R E L A T Ó R I O.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriano Antônio Roos e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra a Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes defendem preliminarmente a nulidade da publicação da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação. No mérito, sustentam a quitação da totalidade do débito estampado na CPR, sendo que a apelada pleiteia valores já recebidos, estando em evidente litigância de má-fé, usando o excesso de execução como lucro indevido. Seguem sustentando, que não consta da CPR o preço dos produtos agrícolas, tornando-a inexigível. Por fim, defendem a existência de excesso de execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 75769482), invocando preliminar de não conhecimento do apelo, sob alegação de ser intempestivo e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimados, os apelantes apresentaram manifestação (id. 80010973), alegando que o apelo é tempestivo ante a nulidade da intimação acerca da r. sentença proferida, tendo em vista que na sua publicação constou a grafia errada do seu causídico, causando-lhe prejuízo, nos termos do art. 272, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0000594-56.2014.8.11.0041 – Canarana

Apelantes:
Adriano Antônio Roos e outros

Apelada:
Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada requer preliminarmente a negativa de seguimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, sob a alegação de ser intempestivo, pois, tanto o recurso de embargos de declaração quanto a apelação foram interpostos fora do prazo legal.

Inicialmente,
mister
se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que a Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta contra Adriano Antônio Roos e outros, visando o recebimento de 2.148 (duas mil, cento e quarenta e oito) sacas de soja, de 60kg (sessenta quilos) cada, na especificação descrita na Cédula de Produto Rural n. CPR MT 000017/2012-01 entabulada entre as partes, tendo o MM. Juiz determinado o arresto do objeto da demanda, o que foi devidamente cumprido (id. 70878993 – pág. 12/18).

Com isso, os executados opuseram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, aduzindo que realizaram o pagamento da totalidade do débito estampado na CPR executada, mediante a emissão de instrumentos particulares de cessão de crédito, nos quais cederam à exequente, o crédito que tinham junto a empresa Bunge Alimentos (id. 70878994 – pág. 06/17).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os embargantes não comprovaram a alegada quitação do débito, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 70878993 – pág. 42/44).

Assim, a r. sentença foi publicada no DJE n. 10.323, em 24.08.2018, constando como advogado dos embargantes o causídico Plínio Francisco Bergamachi (
sic
) e da embargada o causídico Antonio Carlos de Souza (
sic
), conforme certidão de id. 70878993 – pág. 49.

Inconformados, os embargantes opuseram embargos de declaração em 14.03.2019, arguindo preliminarmente a nulidade da intimação da r. sentença, alegando que a publicação da r. sentença foi feita com a grafia errônea do nome do seu advogado, causando-lhe prejuízo, consoante disposto no art. 272, do CPC, uma vez que não foi identificada a referida publicação, ocasionando a perda do prazo processual. No mérito, defendeu que a r. sentença está eivada de omissão (id. 70878993 – pág. 52/68).

O MM. Juiz, sob o fundamento de que o prazo para oposição de embargos de declaração começou a fluir em 27.08.2018, findando em 31.08.2018 e que a ausência da letra ‘s’ no sobrenome do advogado é um erro insignificante, não sendo capaz de gerar a nulidade da intimação, não conheceu dos declaratórios, ante a sua intempestividade (id. 70878993 – pág. 86), sendo a r. decisão publicada em 18.10.2019, conforme certidão de id. 70878993 – pág. 88.

Irresignado, os recorrentes interpuseram recurso de apelação em 11.11.2019 (id. 70878987) defendendo novamente em sede preliminar a nulidade da publicação da r. sentença, com as mesmas razões postas nos embargos de declaração, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação.

Pois bem. Em que pese as alegações dos recorrentes, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a sua manifesta intempestividade. Explico.

No caso vertente, os apelantes defendem que o nome do seu representante legal fora erroneamente grafado na intimação realizada via Diário da Justiça, uma vez que o correto é Plínio Francisco Bergamaschi e na aludida publicação consta Plínio Francisco Bergamachi, fato que, sob seus próprios argumentos, ensejou a impossibilidade deste em acompanhar a intimação, e, via de consequência interpor o recurso de embargos de declaração no prazo legal.

Ora, de fato, a mencionada publicação disponibilizada no DJE n. 10.323, publicado em 24.08.2018, trouxe o nome do advogado dos recorrentes com a grafia Plínio Francisco Bergamachi (
sic
), ou seja, com a supressão da letra ‘s’, contudo, os demais dados da aludida intimação, quais sejam: número do processo, nomes das partes e os nomes dos procuradores, mesmo com a alegada grafia errônea, possibilitam a identificação do causídico dos apelantes, consoante determina a regra disposta no art. 272, do CPC.

Não obstante, não é razoável admitir que a troca de apenas uma letra do sobrenome do advogado, seja capaz de gerar prejuízo à parte, porquanto configura erro totalmente insignificante e incapaz de impossibilitar a sua identificação, independentemente da referida identificação ter sido feita pelo próprio advogado ou por empresa contratada para tanto.

Nesse ponto, com a devida vênia, não é demais destacar ser do conhecimento dos serventuários da justiça, que as empresas que trabalham com acompanhamento de publicação para advogados dispõe de sistema que buscam os seus nomes de forma exata e também semelhante, justamente para evitar situações como a defendida pela parte, restando evidente que o prejuízo sofrido trata-se de mera alegação.

Nessa trilha, é consolidado o entendimento do c. STJ no sentido de que não se deve declarar a nulidade da publicação que conste grafia incorreta do nome do advogado se o erro é insignificante, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA (VIRTUAL). PUBLICAÇÃO. NOME DO ADVOGADO. GRAFIA. ERRO. ABREVIATURA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.

1.
A existência de erro insignificante na publicação do nome do advogado da parte, desde que não dificultada a identificação do feito, não enseja a nulidade da intimação. Precedentes
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1293853/GO, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.04.2019 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. ERRO NA GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO. TROCA DE LETRA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a mera troca de letras do nome do advogado não enseja a nulidade da intimação, uma vez que identificado o processo pelo nome das partes e número do processo. Precedentes do STJ
. [...]”
(RCD no REsp n. 1294546/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 28.05.2013 – negritei)

Dessa forma, em que pese o singelo e indesejável erro do nome do advogado na publicação, face a supressão da letra ‘s’ do seu sobrenome, repiso que o equívoco alhures não foi substancial ao ponto de impossibilitar a finalidade do ato processual, mormente em dos demais dados da publicação terem sido suficientes para identificação do processo e, consequentemente, para a intimação dos embargantes, ora apelantes, de modo que não há que se falar em nulidade na publicação da r. sentença no caso específico dos autos.

Por conseguinte, sendo r. sentença publicada no DJE n. 10.323, em 24.08.2018, conforme certidão de id. 70878993 – pág. 49, resta evidente que o recurso de embargos de declaração interposto em 14.03.2019 (id. 70878993 – pág. 53) se mostra manifestamente intempestivo, motivo pelo qual o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao não conhecer do recurso.

Destarte, não sendo conhecido o declaratório, é de clareza solar que o recurso de apelação interposto em 11.11.2019 (id. 70878987), ou seja, após mais de 01 (um) ano da publicação da r. sentença, também se mostra cristalinamente intempestivo, não havendo qualquer argumento que possa demonstrar o contrário.

Isso porque, é comezinho no direito que diante do não conhecimento dos declaratórios, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico, deixando de existir a interrupção do prazo recursal, de modo que o prazo para interposição do recurso de apelação iniciou em 27.08.2018 (sexta-feira) findando em 14.09.2018 (sexta-feira), tendo a r. decisão transitado em julgado em 17.09.2018 (segunda-feira), contudo, o apelo foi interposto somente em 11.11.2019.

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia da parte em promover, no prazo determinado, a interposição dos recursos cabíveis.

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021